Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo STJ consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.
2. Na hipótese, a matéria recursal (base de cálculo dos honorários) foi objeto de decisão pretérita quando do acolhimento à impugnação ao cumprimento da sentença. 2.1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão contra a qual a parte não interpôs recurso, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão temporal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.